Tribunal: TJMT
Processo: 1037149-77.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037149-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON VORQUETTI DE MELO - CPF: 028.639.651-31 (APELADO), BRUNO BATISTA - CPF: 025.463.311-08 (ADVOGADO), GIOVANI LUSSANI - CPF: 766.914.031-34 (APELADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELANTE), RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES - CPF: 292.415.178-32 (ADVOGADO), PAULA RABELO DE SOUZA - CPF: 369.045.298-81 (ADVOGADO), ANTONIA SICHIERI - CPF: 405.555.341-20 (APELANTE), FLAVIA CALGARO DAL PONT - CPF: 882.681.441-49 (APELANTE), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (APELANTE), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (APELANTE), ANTONIA SICHIERI - CPF: 405.555.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CALGARO DAL PONT - CPF: 882.681.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES - CPF: 003.877.579-45 (ADVOGADO), GUSTTAVO JOSE LISBOA DOS SANTOS - CPF: 060.317.049-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GERENCIAMENTO
DE REDES SOCIAIS – DEVOLUÇÃO DAS CONTAS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL DOS CANTORES –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – OS CANTORES SÃO OS LEGÍTIMOS INTERESSADOS NA MANUTENÇÃO DE SUA IMAGEM E OBRA ARTÍSTICA – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAS CONTAS – PEDIDO RECONVENCIONAL – MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando não demonstrada a efetiva necessidade de produção de prova pericial ou expedição de ofícios, sobretudo quando o acervo documental constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

A perda do objeto da ação não se configura pelo simples cumprimento de medida liminar, sendo necessário o julgamento do mérito para verificar a legitimidade da pretensão autoral.

A titularidade do canal de YouTube e a gestão das redes sociais devem ser atribuídas aos autores apelados, uma vez que as plataformas foram criadas para promover a marca e a imagem da dupla "Felipe & Ferrari", registrada em nome dos mesmos, e o rompimento da parceria contratual implica a devolução desses acessos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037149-77.2018.8.11.0041

APELANTE: ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

APELADOS: GIOVANI LUSSANI e ROBSON VORQUETTI DE MELO

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, o qual, nos autos da “
ação de obrigação de não fazer com antecipação de tutela
”, ajuizada por
GIOVANI LUSSANI
e
ROBSON VORQUETTI DE MELO
em face do ora apelante,
julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a tutela anteriormente deferida, e por consequência, determinar em definitivo que o réu devolva as contas das redes sociais para os autores (facebook/felipeeferrarioficial; instagram/@felipeeferrariff; twitter/@_felipeeferrari e o canal youtube.com/felipeeferrari).

No mesmo ato, ainda determinou a expedição de ofício ao Google Brasil, para que realize a imediata transferência dos dados de acesso aos autores, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, do perfil
https://www.youtube.com/felipeeferrari
, dando-lhes a oportunidade de readequar os perfis para que preencham com seus dados pessoais.

Ao final, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados e mantida a sentença.

Nas razões do apelo de Id. 217981754, a parte apelante inicialmente suscita a preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a
expedição de ofícios e realização de prova pericial para esclarecer a propriedade e domínio das mídias sociais em disputa.

Ainda preliminarmente, sustenta a perda do objeto da ação, sob o argumento de que
em 2018 foram fornecidas todas as senhas e logins das mídias sociais aos apelados, que assumiram o controle dessas contas.

Quanto ao mérito, argumenta que “o
perfil NewMusicDigital foi criado pelo APELANTE e existe no YouTube muito antes da existência da própria dupla “Felipe & Ferrari” não havendo fundamentação jurídica para se transferir um bem que é de sua
propriedade aos APELADOS”
(sic).

Aduz que “
a discrepância entre a data de criação da página (2012) e data de criação da Dupla Sertaneja (2015) reforçam o argumento de que a respectiva página não pertence aos ARTISTAS mas sim ao APELANTE, restando a determinação posta
na r. sentença de transferência dessa página verdadeira afronta ao direito de propriedade”
(sic)
.

Esclarece que “
resta claramente demonstrado que a conta principal da Empresa ‘NEW MUSIC’ na plataforma YOUTUBE possui investimento, desde a sua criação, de mais de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais). Há certificação do proprietário principal com sendo o “Sr. Eriton Bezerra” no id n° 96829576, sendo certo que a respectiva plataforma não certifica
titulares diferentes”
(sic).

Aponta que “
recebeu pessoalmente a placa de comemoração por ter atingido 100.000 inscritos, conforme INVOICE de emissão e demais documentos
de Id n° 96829578, em agosto de 2018”
(sic).

Quando ao pedido reconvencional, defende que possui
direito de reembolso pelos investimentos feitos nas mídias sociais dos apelados, que totaliza a quantia de R$29.672,42 (vinte e novel mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Assim, requer o provimento do apelo “
para o fim de, revendo a r. sentença proferida: a) Reconhecer, PRELIMINARMENTE, a nulidade da r. sentença ao indeferir a produção de provas oportunamente requeridas, o que caracteriza nítido cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao juízo “a quo” para fins de que seja determinado o encaminhamento de Ofícios às Respectivas Plataformas Digitais, (Facebook; Instagram; YouTube e “Twitter”, para fins de se esclarecer acerca da probidade e domínio das diferentes mídias sociais existentes em nome dos ARTISTAS. b) Na eventualidade de não se reconhecer o cerceamento de defesa e a nulidade preliminarmente suscitados, no mérito, REQUER o APELANTE que seja reconhecida a perda do objeto da ação quando do cumprimento da medida liminar determinada pelo juízo de Água Claras/DF, devendo a r. sentença ser reformada quanto a determinação de transferência do perfil
https://www.youtube.com/channel/UC9GGUW9XjX_dKoWoW1GdwTA
. c) Sem prejuízo aos pedidos acima, no mérito, REQUER ainda que o pedido reconvencional seja JULGADO PROCEDENTE para os fins de condenar os APELADOS reconvindos, ROBSON VORQUETTI DE MELO e GIOVANI LUSSANI, CONDENADOS, ao pagamento de R$ 29.672,42 (Vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de reembolso e indenização por perdas e danos, tendo em vista que, com o deferimento da liminar por
eles requeridas, passaram eles a usufruir de todo o respectivo investimento sem a devida
contra prestação, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa”
(sic)
.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 217981774, rebatendo os argumentos do apelo e pugnando seja mantida a sentença recorrida, desprovendo-se o recurso interposto.

Preparo recursal recolhido (Id. 218393166).

Na peça Id. 233092183, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o requerido, ora apelante, devolvesse aos autores as contas das redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e o canal do YouTube relacionados à dupla "Felipe & Ferrari". Além disso, foi ordenada a expedição de ofício ao Google Brasil para que procedesse à imediata transferência dos dados de acesso do perfil no YouTube para os autores, com um prazo de 15 dias, permitindo-lhes ajustar os perfis com suas informações pessoais.

A parte apelante alega preliminar de nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a
expedição de ofícios e realização de prova pericial para esclarecer a propriedade e domínio das mídias sociais em disputa
.

Ainda preliminar, sustenta a ocorrência de perda do objeto da ação, sob o argumento de que
em 2018 foram fornecidas todas as senhas e logins das mídias sociais aos apelados, que assumiram o controle dessas contas. E no mérito, defende ser o legitimo proprietário do canal do Youtube, bem como que
possui
direito de reembolso pelos investimentos feitos nas mídias sociais dos apelados, que totalizam R$29.672,42 (vinte e novel mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal da parte requerida, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por ROBSON VORQUETTI DE MELO e GIOVANI LUSSANI em desfavor de ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, devidamente qualificados nos autos, alegando que juntos formam uma dupla sertaneja FELIPE & FERRARI e que o requerido seria a pessoa responsável pela gestão das redes sociais da dupla, detendo o monopólio dos logins senhas de acesso aos perfis hospedados nas plataformas digitais Youtube, Facebook, Instagram e Twitter, fazendo, igualmente, a gestão das receitas advindas da exploração deste segmento.

Afirmam que desde 02/10/2017 a sociedade F.F. Shows e Eventos Ltda, que cuidava dos interesses e negócios da dupla, e que teria firmado parceria com o requerido, foi desfeita, razão pela qual deixou de existir vínculo obrigacional entre as partes.

Diante disso, ajuizaram a presente ação buscando que Eriton Aquiles Sichieri Bezerra seja proibido de utilizar e acessar a área restrita do perfil/canal Felipe e Ferrari hospedado no site Youtube, bem como nos sites/redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, cujos endereços das páginas são: facebook/felipeeferrarioficial; instagram/@felipeeferrariff; twitter/@_felipeeferrari e o canal youtube.com/felipeeferrari, sob pena de multa. No mérito requer a confirmação da liminar com o consequente retorno da posse das senhas, bem como a administração definitiva das contas.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente intimado, o réu apresenta Contestação e documentos, defendendo que há outros contratos em vigência e que, em razão disso, há exclusividade na produção e comércio das músicas e produtos feitos pela dupla, portanto, não há se falar em devolução das contas. Defendeu que não é o detentor das contas e que, em caso de devolução, deve ser ressarcido dos valores gastos para engajamento dos perfis.

Na reconvenção apresentada pelo réu, cobra o valor gasto pelo engajamento dos perfis.

Impugnação apresentada pela parte autora.

Em seguida, as partes foram intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, sendo pugnada a produção de prova oral, contudo, houve a preclusão ante o decurso de prazo entre a determinação e as manifestações de ambas as partes.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
ROBSON VORQUETTI DE MELO e GIOVANI LUSSANI
em desfavor de
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA,
devidamente qualificados nos autos.

O autor defende que as partes compunham sociedade para exploração de atividade artística realizada pelos autores, sendo o réu o responsável pela manejo e administração das redes sociais.

Contudo, defende que após o desfazimento da sociedade, o réu se recusa a devolver os acessos às contas, sob o argumento de que ainda existem contratos de exclusividade ou mesmo que não é o responsável pela gerência das contas, e sim a pessoa jurídica.

O réu defende a existência do contrato de exclusividade, bem como defende que não é a pessoa física a administradora das redes sociais, e sim a pessoa jurídica “Portal da Música”. Defende ainda, em caso de devolução das contas, que seja reembolsado dos valores gastos para engajamento das contas.

Pois bem, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica entre as partes, consubstanciada na parceria entre ambos, para exploração de atividade artística, sendo os autores a dupla de cantores “Felipe & Ferrari”.

A controvérsia da demanda reside em esclarecer se cabe ou não à parte autora a devolução das redes sociais, que supostamente são de sua titularidade mas estão em poder do réu, encarregado do engajamento e aumento de visualizações.

Da análise dos documentos que acostam os autos, verifica-se que realmente os autores deram poderes ao requerido, por meio de procuração, para que o mesmo gerenciasse os perfis das redes sociais, ficando claro que são os titulares das contas.

As partes não negam e é fato incontroverso que a relação comercial entre ambos foi desfeita, justificando o réu que ainda há um contrato de exclusividade entre ambos, por isso a não devolução por completo das contas.

Nesse sentido, é nítida a quebra do princÌpio da boa-fé objetiva, na medida em que interfere no próprio direito de imagem da dupla sertaneja, que, em busca da retomada aos palcos, fica impedida de proceder a qualquer publicação nas referidas mídias sociais, sem a anuência do requerido que não mais detem qualquer vínculo jurídico com os autores em razão do distrato realizado em 2017, com a empresa que o teria contratado.

Ademais, vejo que mesmo com o deferimento da tutela, ao acessar o perfil que deveria ser dos autores no YouTube, consta ainda como sendo da empresa NewMusicDigital, pessoa jurídica do qual o réu faz parte.

Quanto aos perfis das redes sociais Facebook e Instagram, verifica-se que o réu as devolveu completamente sem seguidores e vazia, sem qualquer publicação, em nítida intensão de prejudicar os autores.

E, ainda que o requerido alegue que há ainda contrato de exclusividade ou qualquer outro, verifica-se que o contrato sequer possui reconhecimento de firma e tampouco a participação dos autores, sendo, portanto, apócrifo.

Não há mínima prova de que persista alguma relação jurídica entre as partes, sendo completamente indevida a manutenção da posse das redes sociais em poder do réu.

Além disso, no que se refere à Reconvenção apresentada, sob o argumento de que foram gastos R$ 29.672,42 a título de engajamento, além de não existir qualquer prova de pagamento, verifica-se que houve a devolução das contas com nenhum seguidor e com todas as publicações apagadas, ou seja, não há qualquer engajamento.

Portanto, sequer há a comprovação de que tenha sido gasto algum valor para impulsionamento das contas.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, não comprovados os fatos constitutivos do direito do reconvinte, a improcedência é medida acertada a se tomar.

Sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”
. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
RATIFICAR
a tutela anteriormente deferida e por consequência determinar em definitivo que o réu devolva as contas das redes sociais para os autores (facebook/felipeeferrarioficial; instagram/@felipeeferrariff; twitter/@_felipeeferrari e o canal youtube.com/felipeeferrari).

Determino a expedição de ofício ao Google Brasil, para que realize a imediata transferência dos dados de acesso aos autores, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, do perfil https://www.youtube.com/felipeeferrari dando-lhes a oportunidade de readequar os perfis para que preencham com seus dados pessoais.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Julgo IMPROCEDENTES
os pedidos reconvencionais e por consequência,
CONDENO
a parte reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 para o (a) reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC”.

Pois bem. Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Nesta senda, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de não ter sido realizada a expedição de ofícios e realização de prova pericial para esclarecer a propriedade e domínio das mídias sociais em disputa, pois as plataformas digitais, na melhor das hipóteses, poderiam informar quais contas estão vinculadas aos perfis, mas não dispõem de dados que comprovem especificamente quem detém as credenciais ou quem executa os acessos.

Contudo, à
míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA –
CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
– PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA
– MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC 1006193-61.2019.8.11.0003).”
(N.U 1024350-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

Melhor sorte também não assiste ao recorrente quanto a alegada perda do objeto da ação, pois o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia
jus
a tal pretensão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero cumprimento da liminar deferida no Juízo a quo não enseja a perda do objeto recursal, ante o caráter provisório da medida.
Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”
(TJ-MT 10101411520228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DEVER DA PARTE LOCATÁRIA DE DEVOLVER O IMÓVEL NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE LHE FOI ENTREGUE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –LAUDO PERICIAL VÁLIDO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE VANTAGEM DE COISA FEITA E FUNDO DE COMÉRCIO - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, o cumprimento da medida liminar concedida não acarreta a perda do objeto, pois a concessão de liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda, com a sua confirmação ou não por sentença.
(...).”
(N.U 0002597-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme anteriormente exposto, o requerido apelante defende ser o legítimo proprietário e titular do canal de YouTube (
https://www.youtube.com/felipeeferrari
), sob o argumento de que o canal pertence à empresa "New Music Digital" e que a utilização do URL personalizado com o nome da dupla não implica na transferência da titularidade para os autores apelados.

Entretanto, conforme bem observado pelo Magistrado sentenciante, os autores conferiram poderes ao requerido, por meio de procuração, para que este gerenciasse os perfis das redes sociais, ficando claro que são eles os titulares das contas (Id. 15420617).

Ao acessar o link referido, que deveria pertencer aos autores, observa-se que o canal aparece como sendo da empresa "New Music Digital", da qual o réu faz parte.

Com efeito, da análise do caderno processual e do link
https://www.youtube.com/felipeeferrari
, verifica-se que o canal sempre foi destinado à divulgação da dupla "Felipe & Ferrari", desde a sua criação até o ano de 2018 (quando foi proposta a presente demanda), cujo conteúdo postado no canal era exclusivamente relacionado à dupla, o que demonstra a intenção original de que a página fosse utilizada para promover os artistas.

A URL personalizada com o nome da dupla não é um mero detalhe técnico, mas sim um indicativo claro da destinação e titularidade do canal.

Além disso, o requerido apelante alega que “há
certificação do proprietário principal com sendo o ‘Sr. Eriton

Bezerra’ no id n° 96829576” (sic).
Contudo verifica-se do documento que faz referência a um login associado à conta de e-mail "eritonbezerra@gmail.com", o que não comprova a titularidade legítima e definitiva do canal de YouTube.

Além disso, a imagem apresentada pelo ora recorrente indica apenas que o login do canal pode ser feito por meio desse e-mail, mas isso não constitui evidência de que o canal deva permanecer sob a sua gestão.

Ademais, o fato de o canal estar vinculado ao e-mail do Sr. Eriton Bezerra não anula a realidade de que o canal sempre foi utilizado para promover a dupla "Felipe & Ferrari" até o rompimento da prestação de serviços.

Com o término da parceria, a lógica contratual e de boa-fé determina que o controle do canal seja transferido aos autores apelados, uma vez que eles são os legítimos interessados na manutenção de sua imagem e obra artística.

Nesse passo, indubitável que para o exercício da profissão, os autores apelados necessitam de pleno acesso às suas redes sociais para divulgação do seu trabalho, de modo que a sentença deve ser mantida no ponto.

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida –
Ordem cominatória tendente à transferência da titularidade de perfis digitais destinados à divulgação da obra da falecida artista plástica Tarsila do Amaral em redes sociais ("Facebook" e "Instagram") após retirada da ré (recorrente), que exercia as funções de administradora – Utilização pretérita dos perfis digitais pela sociedade empresária incontroversa, ainda que tenha sido reconhecido um caráter precário
- Presença dos requisitos previstos no "caput" do artigo 300 do CPC/2015 – Plausibilidade das alegações formuladas pela sociedade autora (recorrida), conjugado o perigo de dano evidenciado diante da cessação abrupta do canal de comunicação com o público em geral – Irreversibilidade do provimento inexistente - A decisão recorrida restaura o contexto fático anterior ao rompimento do vínculo societário, procurando seja possível a prolação de um veredicto num ambiente estável - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2017656-33.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 03/05/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO CONSTITUCIONAL – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – AGENCIAMENTO ARTÍSTICO – CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SHOWS
– GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS – DEVOLUÇÃO DE SENHAS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL DO CANTOR - JUÍZO A QUO DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AS PARTES ENTABULARAM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA AGENCIAMENTO ARTÍSTICO, CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS – POSSIBILIDADE DO ARTISTA CONTINUAR EXERCENDO SUA OFÍCIO, ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 5º, INCISO XIII E 6º DA CF – LIVRE ACESSO E DESEMPENHO DO TRABALHO - INQUESTIONÁVEL QUE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, O ARTISTA NECESSITA DE PLENO ACESSO A SUAS REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO SEU TRABALHO, E EXECUÇÃO DO SEU CD NOS MEIOS DIGITAIS PARA QUE POSSA VENDER SEUS SHOWS
– DESCUMPRIMENTO DE EVENTOS AGENDADOS – PREJUÍZO ECONÔMICOS E DE IMAGEM, INCLUSIVE PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO AGRAVANTE - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU PERIGO DE DANO AO AGRAVADO – REFORMA DA DECISÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0002162-92.2023.8.25.0000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Por fim, quanto ao pedido reconvencional, como bem fundamentado na sentença recorrida, o requerido apelante não comprovou que realizou qualquer pagamento para impulsionar as contas, bem como devolveu a conta do Instagram sem qualquer postagem e com nenhum seguidor, evidenciando a inexistência de qualquer benefício real ou sustentável decorrente de supostos investimentos feitos pelo mesmo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante à parte requerida apelada para 20% do valor da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024